Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729607-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCK MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: REGINA ROCHA CELESTINO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 3.481,64), indeferiu o pedido de penhora salarial em folha de pagamento da executada/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a penhora de salário tem sido admitida em diversos tribunais, além de Tribunais Superiores, desde que observado percentual suficiente de assegurar a dignidade do devedor e de sua família; 2) é plenamente possível que seja feita a penhora salarial de até 30% dos rendimentos brutos auferidos pela agravada para a quitação total do débito, tendo em vista que ela é pensionista do Governo do Estado do Rio de Janeiro e aufere mensalmente a quantia de R$ 3.512,42. Requer, em antecipação da tutela recursal, “seja penhorado 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela Agravada, até a efetiva quitação do débito”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, ainda que haja precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não vinculantes, no sentido de permitir a penhora salarial, tal medida se dá apenas em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Confira-se: “(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que ‘é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade’ (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). (...)” (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) Ocorre que, sem adentrar o exame da possibilidade excepcional de penhora salarial no presente caso, e considerando que é do devedor o ônus de provar que essa constrição não compromete seu direito fundamental ao mínimo existencial, entendo que deva ser previamente instaurado o contraditório, a fim de que a agravada tenha oportunidade de produzir prova nesse sentido. Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que, não demonstrado pela executada o comprometimento do seu mínimo existencial, poderia ser, em tese, realizada a penhora salarial. Além disso, em recente manifestação (ID 203109785 do processo referência), a executada se comprometeu a quitar a dívida em 30 dias, tendo o Juízo a quo, então, determinado que se aguardasse esse prazo. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator